Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O O agravante pleiteia, no agravo de instrumento, a gratuidade de justiça mediante a alegação de não dispor de condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família (Id 15065614, p. 2) O art. 5o, inc. LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[2], do CPC. Os autos não trazem elementos de informação possibilitadores da verificação da condição socioeconômica do agravante e da situação de hipossuficiência financeira por ele alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Assinale-se também não ter ele requerido ao juízo de origem a benesse da justiça gratuita para se ver dispensado do pagamento das despesas do processo, embora ele tenha asseverado reiterar o pleito no recurso. Feitas essas considerações, FACULTO ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias a comprovação documental da alegação por ele feita no recurso de falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 7o[3], c/c 101, § 2o[4], do CPC, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [4] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.